Tribunal: TJES
Processo: 5030695-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Franquia; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Turismo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Análise de Crédito; Tutela de Urgência; COVID-19
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030695-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Os Requerentes afirmam que, em 30/07/2021 adquiriram contrato de cruzeiro marítimo com a Requerida MSC, por meio da agência de viagens CVC, com embarque em 18/12/2021, com itinerário que passaria por Ilhabela (BRA), Punta del Este (URU) e Buenos Aires (ARG), com duração de 09 dias e 08 noites, desembolsando o valor total de R$ 12.211,00. Aduzem que em 25/11/2021, a primeira Requerente foi até a loja da agência de viagens ré para buscar informações acerca da viagem contratada, sendo informada que houve alteração do itinerário anteriormente ofertado/contratado, e que o cruzeiro seguiria nova rota, com itinerário totalmente diferente do anterior, rumo ao nordeste brasileiro, o que não interessava os autores, bem como o valor da nova viagem seria mais barato que o valor contratado, sendo ainda informada que não haveria estorno da diferença. Alega que em 08/12/2021, encaminhou e-mail à agência de viagens informando que não aceitava a alteração realizada e solicitou a carta de crédito a qual, em 16/12/2021, lhe foi informado que não haveria mais a concessão , sendo informada que seria necessário a escolha de novo pacote para temporada 2022/2023, e que com receio de perder os valores já pagos, aceitaram a remarcação da viagem para o mesmo destino com saída em 28/01/2023, contudo a data não os satisfazem. Aduem que tentaram resolver a questão junto as Requeridas sem sucesso. Assim, pleiteiam o cumprimento do pacote contratado, tanto quanto ao período e roteiro e alternativamente a restituição dos valores gastos, restituição em dobro do valor de R$4.211,00 e a reparação por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6780291) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, solidariamente a pagarem a ELIZETE MACHADO DE LIMA SUBTIL, OSVALDO BARRETO DE LACERDA, LAISA LIMA SUBTIL o valor e: a. R$ 12.211,00 (doze mil duzentos e onze reais), a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, em 30/07/2021.Nos termos da Lei nº 14.046/2020, a Requerida, tem o prazo até 31/12/2023 para restituir os valores acima. b. R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC. CONHEÇO da falta de capacidade processual de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais, e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6780293),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais e materiais em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Portanto, no caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende destacar que restou comprovado nos autos que a alteração da reserva dos autores, ora recorridos, se deu por fatores externos. Ocorre que, caberia às rés a disponibilização de crédito para os autores, ora recorridos, para uso ou abatimento na compra de outros serviços, contudo tal situação não restou verificada nos autos, uma vez que diferente do sustentado pelas Requeridas, não restou comprovado que os autores foram devidamente comunicados da alteração do itinerário, bem como não demonstraram as Requeridas que oportunizaram de forma correta as opções previstas na lei acima mencionada. Desse modo, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Ademais, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que os recorridos não são obrigados a aceitar a substancial alteração das condições contratadas (serviço diverso do contratado e pago), ainda que nas hipóteses de força maior e caso fortuito. Inclusive, tendo os recorridos, no caso, comunicado de forma tempestiva a não concordância com as alterações, tendo solicitado a disponibilização do crédito, conforme e-mails de ID 18006648 e 18006649.

Por fim, ressalto que não prospera a alegação da recorrente de que os autores não compareceram na data do embarque, operando-se no-show, pois conforme documento trazido pela empresa ré, ID 20911267 – pág. 05, consta a informação: “Filial afirma que a reacomodação foi solicitada via link antes do embarque”.

Nesses moldes, verifico que os transtornos suportados pelas partes recorridas com a ausência de atendimento satisfatório e auxílio, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) para cada recorrido se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)